Tribunal: STF
Processo: ACO 307
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTUTICIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.  ALEGAÇÃO GENÉRICA. INTIMAÇÃO REGULAR DOS ATOS PROCESSUAIS REFUTADOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FORMA DE EXECUÇÃO.  INOVAÇÃO PROCESSUAL DESAUTORIZADA NA VIA DO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DE CARÁTER CONSTITUTIVO. EXECUÇÃO DO JULGADO SOB O REGIME DE “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” (ARTIGOS 461 E 461-A DO CPC). EXAURIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO DE EXECUÇÃO AUTÔNOMO. PRECLUSÃO (ARTIGO 473 DO CPC). PRECEDENTES.



    Regularmente intimado, o embargante, dos atos processuais refutados, não há falar em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    O agravo regimental não se presta à inovação de teses jurídicas estranhas à decisão agravada (artigo 557 do CPC c/c artigo 317 do RISTF), nem para rediscutir o alcance da coisa julgada (artigos 467 e 474 do CPC).



    A execução do acórdão atingiu seus efeitos e está materialmente exaurida. Descabe revisitar decisões deste STF já alcançadas pela eficácia preclusiva, via agravo regimental (artigo 473 do CPC).



    Agravo regimental conhecido e não provido.